Tribunal: TJSP
Processo: 2266463-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos do Exequente. Pretensão do Agravante de discussão acerca do custeio para composição da reserva matemática. Impossibilidade. Matéria decidida em sentença na fase de conhecimento reapreciada pelo Tribunal que já possui trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.